Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1000096-83.2021.8.11.0000
REQUERENTE: RICARDO BRAVO
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta por RICARDO BRAVO proposto contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória no 1015395-50.2016.811.0041, julgou improcedente o pedido, uma vez que o Requerente deixou de apresentar documentos necessários (atestado de antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal) no concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do foro extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no 30/2013/GSCP).
Afirma que sua exclusão do certame fere o princípio da isonomia.
Em sede de Recurso de Apelação, sustenta a incompetência do juízo, cerceamento de defesa, inexistência de efeitos da coisa julgada no Mandado de Segurança no 80104, hierarquia das decisões, etc.
Desta forma, requer atribuição de efeito suspensivo à Recurso de Apelação já interposto no sentido de permanecer no certame e, com isso, participar da sessão de escolha de serventia a ser realizada no dia 11/01/2021.
É o sucinto relatório.
Analiso em primeiro lugar o meio processual percorrido pelo peticionário.
Pelo antigo Código de Ritos (poder geral de cautela – art. 798 no CPC/73) e na praxe forense, comum era a utilização de Medida Cautelar Inominada para atribuição de efeito suspensivo aos recursos, quando tal efeito não advinha de lei.
Com a reforma processual, o atual Código de Processo Civil admite, de forma clara e expressa, o ingresso de PETIÇÃO AUTÔNOMA dirigida ao Tribunal, requerendo a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a teor do Art. 1012, §§3o e 4o do CPC/15, in verbis:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
A jurisprudência pátria também vem admitindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo por meio de petição e com fundamento do Art. 1012 do CPC/2015.
Trago a colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO, EM PETIÇÃO SIMPLES, INCIDENTAL AOS AUTOS DA APELAÇÃO, DIRIGIDA AO RELATOR, CASO JÁ DISTRIBUÍDO O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3o, II, CPC/2015 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO CAUTELAR, DE NATUREZA PREPARATÓRIA - NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL, NO PRAZO DE 30 DIAS, CONTADOS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nos termos do art. 1.012, §3o, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por requerimento, isto é, por petição autônoma, dirigida ao relator, se já distribuída a apelação. In casu, as recorrentes, de forma equivocada, apresentaram o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação em sede de preliminar. Em face da inadequação do requerimento e já se encontrando a apelação em pauta para julgamento, rejeito o pedido. A ação cautelar é sempre dependente do processo principal e visa apenas garantir a eficácia da futura prestação jurisdicional. O não ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da medida liminar e a extinção do processo, sem resolução do mérito. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula 482 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar". (TJMG - 17a CÂMARA CÍVEL, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, Apelação Cível 1.0529.14.001030-5/002, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 17/11/2016) (grifo nosso)
Feita esta primeira análise acerca da via processual adequada, passo a analisar o pedido propriamente dito.
Como regra geral, o Recurso de Apelação será recebido no efeito suspensivo, a teor do que dispõe o art. 1.012 do CPC.
No entanto, tal regra pode sofrer restrições quando, por exemplo, não houve a probabilidade do provimento recursal.
No caso em apreço, o Apelante, ora Requerente, foi excluído do certame por não apresentar documento essencial exigido no edital, qual seja, atestado de antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal.
Considerando que o edital do concurso é a lei entre as partes, ou seja, vincula tanto o administrado quanto a Administração Pública, tal regra não pode ser flexibilizada (salvo manifesta ilegalidade), sob pena de tratamento desigual aos demais participantes que se encontram na mesma situação do Requerente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TESTE FÍSICO – RENOVAÇÃO - REGRA EDITALICIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O edital é a lei do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, evidenciado o não atendimento à regra constante no edital, correta a decisão administrativa que desclassifica candidato em concurso público, diante da não entrega de atestado médico necessário para a realização de teste físico. (TJ/MT - N.U 1000527-93.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)
Nesse norte, correta a decisão que excluiu o Requerente do certame.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o juízo a quo e às partes acerca desta decisão.
Aguarde-se a distribuição do Apelo.
Não havendo interposição de recurso da presente decisão no prazo legal, o que deverá ser certificado, determino o arquivo do presente Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com as cautelas de estilo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora